Tribunal: STJ
Processo: 1000024-70.2021.8.26.0197
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904711 - SP
(2025/0123751-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CRISTIANA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CESAR DE SOUSA - SP366703
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO
ADVOGADOS
: VALDESELMO FÁBIO - SP146247
THIAGO MARQUES GIZZI - SP249757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b149ce9-3ae2-460a-88e6-9955fed2c3ae

Documento eletrônico VDA55908919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b149ce9-3ae2-460a-88e6-9955fed2c3ae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904711 - SP
(2025/0123751-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CRISTIANA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CESAR DE SOUSA - SP366703
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO
ADVOGADOS
: VALDESELMO FÁBIO - SP146247
THIAGO MARQUES GIZZI - SP249757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANA
MARIA DA SILVA contra acórdão da Primeira Turma, de que fui relator, assim
ementado (e-STJ fl. 348):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. A Corte Especial, na sessão realizada em acolheu
questão de
5/2/2025,
ordem suscitada nos autos do AR Esp n.
para "[...] aplicar os
2.638.376/MG
efeitos da também aos
recursos interpostos antes de sua
Lei no 14.939/2024
vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos
agravos
internos
/regimentais
contra
decisões
monocráticas
de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de
ausência de expediente forense [...]".
Documento eletrônico VDA54645112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:03
Código de Controle do Documento: 1cd4c505-c003-46a0-bc83-fabb57ab6902

2. A referida norma alterou o § 6o do do CPC, que passou a art. 1.003
estabelecer o seguinte: "O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico."
3. Hipótese em que a parte agravante, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, não juntou documento idôneo.
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega a existência de omissão no julgamento,
porquanto não teria apreciado o argumento de que a contagem dos prazos processuais
constitui atribuição do serviço público.
Afirma, ainda, que o art. 224 do CPC estabelece ser
responsabilidade do cartório judicial a verificação dos prazos, não podendo tal encargo
ser transferido à parte ou a seu advogado como ônus processual.
Quanto ao mais, insiste na tempestividade do recurso especial,
sustentando que, nos termos do Provimento n.
juntado nesta oportunidade, o
2728/2023,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu os prazo nos dias 30 e 31 de maio
de 2024.
Decorrido o prazo sem impugnação (e-STJ fl. 383).
É o relatório.

VOTO

Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, não se verifica a existência de qualquer vício de integração a ser
sanado.
Com efeito, o acórdão embargado consignou, de forma clara,
coerente e devidamente fundamentada, que a parte ora embargante, apesar de intimada
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a
interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC (redação dada
pela
e do entendimento firmado na QO no
Lei n. 14.939/2024)
AREsp n. 2.638.376/MG,
quedou-se inerte.
Documento eletrônico VDA54645112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:03
Código de Controle do Documento: 1cd4c505-c003-46a0-bc83-fabb57ab6902

Registrou-se, ainda, que a petição de e-STJ fls.
além de
282/311,
protocolizada fora do prazo assinalado para a regularização do feito, não veio
acompanhada de documento apto a comprovar a tempestividade do recurso especial,
circunstância que acarretou a preclusão temporal.
Cumpre notar que a tentativa de comprovação da suspensão do
prazo recursal apenas em sede de embargos de declaração, quando já consumada a
preclusão para a prática do ato, configura inovação recursal.
Além do mais, ao contrário do defendido pela embargante, a
jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é firme no sentido de que a contagem
correta dos prazos recursais, nos moldes estabelecidos pela legislação processual,
constitui ônus exclusivo da parte recorrente.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.527.351/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
e AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
15/8/2024
AREsp n. 2.458.931/MT,
(desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/5/2024,
17/5/2024.
Nessa quadra, forçoso convir que as omissões invocadas traduzem
mero inconformismo da parte embargante com o
embargado, limitando-se à
decisum
reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, com nítido propósito de rediscutir a
matéria e obter a modificação do julgado, providência inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.960.434/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
15/12/2022)
Documento eletrônico VDA54645112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:03
Código de Controle do Documento: 1cd4c505-c003-46a0-bc83-fabb57ab6902

Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:03
Código de Controle do Documento: 1cd4c505-c003-46a0-bc83-fabb57ab6902

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.904.711 / SP
Número Registro: 2025/0123751-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000247020218260197
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CESAR DE SOUSA - SP366703
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO
ADVOGADOS : VALDESELMO FÁBIO - SP146247
THIAGO MARQUES GIZZI - SP249757
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTIANA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CESAR DE SOUSA - SP366703
EMBARGADO : MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO
ADVOGADOS
: VALDESELMO FÁBIO - SP146247
THIAGO MARQUES GIZZI - SP249757
TERMO
Documento eletrônico VDA55854302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:10
Código de Controle do Documento: 36668d00-d623-473d-ac0c-83c2e76e6453

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:10
Código de Controle do Documento: 36668d00-d623-473d-ac0c-83c2e76e6453